Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1.Trata-se de ação que tem por objeto pedido para declarar a inexistência ou nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); declarar a quitação do contrato; condenar a ré a cessar os descontos realizados nos vencimentos da parte autora; condenar a ré ao pagamento dos valores a maior e que foram pagos; e, por fim, a condenação da ré em danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente os pedidos, conforme parte dispositiva da sentença a seguir transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para anular o contrato de id 100359791, páginas 1-7 e condenar a parte ré: (1) a cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, efetuados diretamente nos vencimentos recebidos pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada por este juízo; (2) a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.048,01 (mil e quarenta e oito reais e um centavo), em razão da anulação do negócio jurídico. Tal numerário deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC mês a mês, desde da data de cada desconto mensal e acrescido de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado”.
3. Ambas as partes apresentaram recurso inominado regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas somente pelo Banco BMG SA.
4. Inexistência do contrato. Devolução em dobro dos valores pagos. A parte autora confessou na inicial que, ao contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignada, acreditou estar contraindo um empréstimo consignado comum. Portanto, a questão jurídica não é de inexistência do contrato e sim de validade. Conforme ressaltado na sentença: “(...) percebe-se, desde logo, que a pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica indicada no contrato de id 100359791, páginas 1-7 é descabida, posto que há contrato efetivamente firmado pela consumidora, cujo instrumento não foi objeto de impugnação específica. Isso posto, a questão controversa diz respeito a aferir a legalidade da relação jurídica descrita na petição inicial, ou seja, se o termo possui cláusulas abusivas ou se houve vício de consentimento”.
5. Preliminar suscitada de ofício. Complexidade da causa. Incompetência dos juizados. Observa-se que não é possível dar solução para a questão posta em juízo sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques/depósitos e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.
6. Portanto, a readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.
7. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei 9099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
8. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor ostenta um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido em parte, acolhendo-se a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
10. Condenada a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.